Tribunal: TJDFT
Processo: 0732947-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732947-26.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os devedores agravam da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0730871-94.2023.8.07.0001 – ids 240989134; 243949588), que, em cumprimento de sentença, deferiu, independentemente de preclusão, a transferência de R$ 7.608,78, para conta judicial vinculada ao proc. 0706368-31.2022.8.07.0005, em trâmite na Vara Cível de Planaltina-DF e o levantamento, em favor do credor, de R$ 17.100,41, mais acréscimos legais, sob o fundamento, em síntese, de que a decisão embargada contrariou o entendimento da instância superior, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento 0723708-95.2025.8.07.0000. Alegam que a decisão agravada violou princípios constitucionais e processuais ao autorizar a liberação imediata de valores penhorados, sem aguardar o julgamento do agravo interno que discute a impenhorabilidade desses valores nos autos do AI 0723708-95.2025.8.07.0000. Argumentam que os montantes bloqueados estão abaixo de 40 salários-mínimos e possuem natureza alimentar, sendo, portanto, presumidamente impenhoráveis conforme jurisprudência consolidada do STJ. Destacam que a decisão agravada ignorou a existência de recurso pendente (agravo interno no AI 0723708-95.2025.8.07.0000), comprometendo o contraditório e a ampla defesa, em afronta à CF 5o, LIV e LV e ao CPC 7o. Sustentam nulidades processuais, especialmente a atuação de um terceiro interessado sem procuração válida, o que torna ineficazes os atos praticados por esse, conforme CPC 103 e 104, sendo utilizados embargos de declaração indevidamente como pedido de reconsideração, o que é vedado pelo CPC 1.022, configurando erro de procedimento e violação ao princípio da legalidade e falta de fundamentação ao modificar integralmente decisão anterior. Aponta perigo de dano no iminente levantamento de valores, tornando inócuos os recursos interpostos e dificultando a restituição dos valores. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AI. Manifestação do Juízo de Plantão no id 74941026. 2. Não conheço do capítulo acerca de inexistência de atuação de terceiro sem procuração nos autos, e consequentes alegadas nulidades, pois, em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria não submetida ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Não conheço do capítulo a respeito da natureza salarial e do limite de 40 salários-mínimos da verba penhorada, porque essa matéria são coincide com o objeto do AI 0723708-95.2025.8.07.0000, o que configura a preclusão consumativa. No mais, em princípio, não contato o fumus boni juris. O pedido de efeito suspensivo formulado no AI 0723708-95.2025.8.07.0000 foi indeferido (id 73043785 – daqueles autos). A interposição de agravo interno (id 73162629) contra aquela decisão, o qual aguarda prazo para resposta, não possui efeito suspensivo. Assim, não há impedimento para o regular andamento do processo principal, não havendo se falar, portanto, em afronta aos princípios constitucionais e processuais, nem ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista a observância das intimações dos agravantes em relação às decisões proferidas. Não há pedido de reconsideração nos declaratórios opostos no processo principal (id 242260326), nem juízo de retratação na decisão agravada, sendo reconhecida a contradição e obscuridade da decisão embargada, conforme prevê o CPC 1.022, não podendo confundir concisão com ausência de fundamentação. A motivação concisa não ofende o CPC 489, §1o, IV, tampouco à CF 93, IX, os quais não obrigam o Magistrado a ser prolixo. A decisão agravada, no caso, expressamente indicou os motivos para julgamento procedente dos declaratórios. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator